Tribunal: TJDFT
Processo: 0700540-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700540-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALEXANDRE LUIZ DIAS DA SILVA OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL face decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF (0721771-30.2024.8.07.0018) pela qual deferida tutela de urgência requerida para determinar “ao requerido que, no prazo de 05 (cinco) dias, providencie o fornecimento ao autor dos medicamentos prescritos em relatório médico ID 219919768, observadas as condições de custeio estabelecidas no regulamento do GDF SAÚDE-DF, sob pena de multa a ser fixada por este Juízo”, decisão nos seguintes termos: ALEXANDRE LUIZ DA SILVA OLIVEIRA, qualificado nos autos, propôs ação de conhecimento com pedido de tutela provisória de urgência com vistas a compelir o INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – INAS/DF a promover a cobertura dos medicamentos prescritos pelo médico assistente diante do risco de agravamento da moléstia e, consequentemente, à vida da Autora, sob pena de multa diária a ser fixada por este juízo. A parte autora informou, em breve síntese, que mantém vínculo contratual com a Requerida, como titular no Plano de Saúde e que foi diagnosticada com adenocarcinoma de próstata metastático. Afirmou que seu médico prescreveu o medicamento ZODALEX e ZYTIGA. Contudo, houve negativa do plano na concessão dos fármacos, ao argumento de que a solicitação não preenche os critérios de DUT do Distrito Federal para cobertura contratual. Sem conseguir solução administrativa, recorreu ao Judiciário. É a síntese do necessário. Decido. Ressalte-se, inicialmente, que a relação jurídica entre as partes (operadora de plano de saúde, na modalidade de autogestão, sem fins lucrativos – Art. 2o, Lei Distrital 3.831/06), não se caracteriza como de consumo, em consonância com a Súmula no 608 do Superior Tribunal de Justiça, que tem o seguinte teor: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Cumpre ressaltar que o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (INAS) se submete às normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), conforme previsão do art. 1o, §2o, da Lei no 9.656/98. Veja-se: “Art. 1o Submetem-se às disposições desta Lei as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, sem prejuízo do cumprimento da legislação específica que rege a sua atividade e, simultaneamente, das disposições da Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), adotando-se, para fins de aplicação das normas aqui estabelecidas, as seguintes definições: (Redação dada pela Lei no 14.454, de 2022) (...) § 2o Incluem-se na abrangência desta Lei as cooperativas que operem os produtos de que tratam o inciso I e o § 1o deste artigo, bem assim as entidades ou empresas que mantêm sistemas de assistência à saúde, pela modalidade de autogestão ou de administração.” Passo à análise do pedido de tutela de urgência. A tutela antecipada, modalidade de tutela provisória, funda-se em juízo de evidência ou de urgência. Nesta última hipótese, segundo sistemática prevista no Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (art. 300). Ensina Daniel Amorim Assumpção Neves que ”segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada. (...) Numa primeira leitura pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque nos dois casos o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Ed. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 430-431). A situação descrita nos autos revela a probabilidade do direito invocado e a urgência. Com efeito, da análise da documentação acostada à inicial, em especial do relatório médico do autor, constato que a parte autora é paciente oncológica, tendo sido diagnosticada com adenocarcinoma de próstata metastático para linfonodos (estágio IV) – solicitação de tratamento oncológico de ID 219919769. Houve prescrição médica dos medicamentos ZODALEX LA 10,8 mg trimestralmente e ZYTIGA, nos termos da prescrição de ID 219919768. Segundo a orientação da jurisprudência do STJ, mostra-se abusiva a recusa de operadora de plano de saúde de fornecer medicamento prescrito em caráter off-label, notadamente se há indicação médica para sua utilização, baseada em estudos técnicos. Também o fato de o medicamento não constar do rol padronizado não justifica a recusa de cobertura, visto que se trata de rol exemplificativo. Sobre o tema: CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERA - INAS. CDC. INAPLIABILIDADE. NEOPLASIA MALIGNA. TRATAMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO OFF-LABEL. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ROL ANS. EXEMPLIFICATIVO. DOENÇA. PREEXISTENTE. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXAMES PRÉVIOS. NÃO REALIZADOS. RECUSA INDEVIDA. 1. As normas do Código de Defesa do Consumidor não são aplicáveis à espécie, consoante entendimento firmado no enunciado da Súmula 608 do STJ, por se tratar o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal - INAS - entidade de autogestão. 2. O Decreto Distrital no 27.232/2006, que regula o plano GDF-Saúde, estabelece no seu artigo 19 que o Rol de Procedimentos da ANS deve ser observado como referência básica para a cobertura assistencial à saúde. 3. A operadora de plano de saúde não pode restringir a liberdade do médico especialista responsável pela condução da terapêutica adequada ao caso clínico da paciente, quando os métodos científicos são reconhecidamente validados no meio científico e permitidos pela legislação vigente, sendo indevida a recusa fundada na alegação de que o fármaco prescrito é de uso off-label e não está listado no rol de procedimentos 4. Os contratos de assistência à saúde devem ser pautados pelos princípios da solidariedade, boa-fé e função social no que concernem às situações limites que podem render abalo direto ao beneficiário, o qual não pode se ver desamparado diante da necessidade premente de tratamento indispensável capaz de preservar sua vida. 5. A doença preexistente somente pode ser alegada pela operadora do plano de saúde, mediante a realização de prévio exame médico ou prova inequívoca de sua má-fé. 6. A suposta existência de doença prévia à contratação não é justificativa para a negativa de cobertura se a operadora do plano de saúde não adotou procedimento para a averiguação do estado de saúde do beneficiário. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1842881, 07206146220238070016, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no DJE: 17/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesses termos, tem-se como demonstrada a probabilidade do direito alegado. Quanto à urgência, encontra-se também devidamente configurada, visto que o autor depende dos medicamentos em caráter imediato, para conter o avanço da doença, sendo necessária a tutela para evitar dano irreparável. À vista do exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência e determino ao requerido que, no prazo de 05 (cinco) dias, providencie o fornecimento ao autor dos medicamentos prescritos em relatório médico ID 219919768, observadas as condições de custeio estabelecidas no regulamento do GDF SAÚDE-DF, sob pena de multa a ser fixada por este Juízo. Cite-se o requerido para apresentar contestação, oportunidade em que deverá indicar, de maneira específica e fundamentada, as provas que pretende produzir. Com a defesa, intime-se a parte autora para apresentar réplica, no prazo legal, também com eventual confirmação das provas requeridas na inicial. Após, venham os autos conclusos para julgamento antecipado de mérito ou decisão de organização/saneamento do processo. DEFIRO pedido de gratuidade de justiça diante os comprovantes de gastos juntados aos autos. Anote-se.” – ID 219925555. Nas suas razões, INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL aduz que o pedido de antecipação de tutela esgota o mérito e a Lei 8.437/92 veda a antecipação de tutela contra a Fazenda quando o pedido liminar esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação. Destaca que “medicamento em disputa não consta no rol da ANS, de modo que a decisão vergastada vulnera o artigo 2o, da Resolução ANS 465/2021. Referido diploma só comprova a ausência de probabilidade do direito, pois não há obrigatoriedade da cobertura em casos tais”. Com relação ao pedido de efeito suspensivo, sustenta: “provável o provimento do recurso, pois, consoante já declinado acima, a decisão combatida viola precedente vinculante (Tema 527-RP), pois, em vez de conferir presunção ao documento público, priorizou o documento particular, unilateral e produzido pela própria beneficiária da prova. Além disso, o decisório vulnerou diretamente o artigo 1o, §3o, da Lei 8.437/92, pois, entregue o medicamento, não há, sequer, utilidade na promoção da defesa. Em fechamento, não há cobertura segundo o rol da ANS. ”. Por fim, requer o provimento do recurso. Sem preparo em razão da isenção legal da Fazenda Pública. É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer pela qual deferido pedido de tutela de urgência para “ao requerido que, no prazo de 05 (cinco) dias, providencie o fornecimento ao autor dos medicamentos prescritos em relatório médico ID 219919768, observadas as condições de custeio estabelecidas no regulamento do GDF SAÚDE-DF, sob pena de multa a ser fixada por este Juízo”. O agravante alega, em suma, não ser cabível o pedido de tutela de urgência contra a Fazenda Pública e também que os medicamentos prescritos ao paciente não constam do rol da ANS. E requer, além da reforma da decisão, concessão do efeito suspensivo. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para antecipação da tutela recursal. Incialmente, destaca-se que o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal (INAS) é autarquia em regime especial, criada com o objetivo de prestar assistência suplementar à saúde (GDF – Saúde) aos servidores públicos do Governo do Distrito Federal em regime de autogestão. A Lei 9.656/1998 (que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde) aplica-se às entidades de autogestão de assistência à saúde, nos termos do artigo 1o, § 2o da referida norma legal e, por consequência, tais entidades são também submetidas ao regime disciplinar da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. Na origem, o autor/agravado demonstrou ser beneficiário (dependente) do plano de saúde agravante, conforme carteira de beneficiário – ID 219919758 e comprovante de pagamento das mensalidades descontados no contracheque no titular (ID 219919760). No Relatório Médico de ID 219919769 dos autos originários, o médico assistente do agravado assim justificou a prescrição dos medicamentos zoladex (10,8mg) associado a abiraterona (1000mg): “O paciente Alexandre Luiz Dias da Silva Oliveira, 58 anos, é portador de adenocarcinoma de próstata metastático para linfonodos (estadio IV) ao diagnóstico. Não possui comorbidades importantes e apresenta ótima performance. Solicitado tratamento de 1a linha com zoladex 10,8mg trimestral associado a abiraterona 1000mg diário, via oral, continuo, conforme estudos LATITUDE e STAMPEDE, que demonstraram ganho de sobrevida para essa combinação quando comparado a deprivação androgênica exclusiva, nos pacientes portadores de câncer de próstata metastático. Reforço que trata-se de tratamento aprovado pela anvisa e que consta no rol da ANS (Resolução Normativa no 616/24 - início de vigência em 22 de outubro de 2024: No procedimento terapia antineoplásica oral para tratamento do câncer, inclui cobertura obrigatória do medicamento Abiraterona, associado ou não ao docetaxel, no tratamento de pacientes com câncer de próstata metastático sensível à castração - CPSCm), que reje os planos de saude e a saude suplementar no Brasil. Além disso, essa indicação está em concordância com os principais guidelines nacionais e internacionais, como as diretrizes da SBOC (Sociedade Brasileira de Oncologia clínica) para tratamento de câncer de próstata e o Guideline do NCCN (National Comprehensive Cancer Network). Destaco ainda, que por se tratar de doença oncológica avançada, o atraso no tratamento pode acarretar em risco de evolução de doença, deterioração clínica e óbito do paciente, motivo pelo qual solicito urgência para liberação do tratamento. CID10 C61 // Estadio IV // Numero de ciclos: indeterminado (até progressão de doença ou toxicidade limitante) // Intervalo entre ciclos: zoladex trimestral + abiraterona 1gr (2 comprimidos de 500mg) diário continuo // finalidade: paliativa // ECOG 0.” Como se vê do Relatório Médico, os medicamentos prescritos são comprimidos administrados por via oral, uso domiciliar, e não ambulatorial ou hospitalar, com indicação para o tratamento de “adenocarcinoma de próstata metastático para linfonodos (estadio IV)” que acomete o autor/agravado. O plano de saúde, ora agravante, negou a cobertura do tratamento prescrito com a justificativa genérica de que “a solicitação não preenche critérios de DUT do GDF para cobertura contratual”, como se verifica da Carta de negativa enviada ao beneficiário: “Conforme solicitação feita pelo beneficiário ALEXANDRE LUIZ DIAS DA SILVA OLIVEIRA, inscrito no CPF: 334.468.061-72, a qual solicita a negativa da guia de número 8276693, solicitada em 27/11/2024, pelo prestador HSL UNIDADE BRASILIA - SIRIO LIBANES. Após uma análise cuidadosa, informamos que a Guia N° 8276693, fora Negada. Abaixo segue o código negado conforme DUT (Diretrizes de Utilização) e a justificativas apresentada em sistema: Procedimentos Clínicos e Cirúrgicos: . Procedimento negado: Terapia Oncologica - Planejamento E 1o Dia De Tratamento Código: 20104294 · Status: Negado Justificativa: Parecer desfavorável. A solicitação não preenche critérios de DUT do GDF para cobertura contratual. Procedimento negado: ZOLADEX . Código: 0000076528 · Status: Negado Justificativa: Parecer desfavorável. A solicitação não preenche critérios de DUT do GDF para cobertura contratual. Procedimento negado: ZYTIGA (CONVENIO 132/21) . Código: 0000076058 · Status: Negado Justificativa: Parecer desfavorável. A solicitação não preenche critérios de DUT do GDF para cobertura contratual. Lamentamos qualquer inconveniente que esta decisão possa causar e estamos comprometidos em fornecer o suporte necessário para ajudá-lo da melhor forma possível.” Diante da comprovação da negativa da cobertura, cumpre examinar se o plano de saúde agravante teria a obrigação legal ou contratual de fornecê-lo (probabilidade do direito exigida para a tutela provisória de urgência). O artigo 10, inciso VI da Lei 9656/98 excetua da cobertura obrigatória dos planos de saúde o custeio de medicamentos para uso domiciliar, salvo aqueles para o tratamento de neoplasia maligna ou dos efeitos adversos: “Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: [...] VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12;”. Como se vê, é obrigatório o fornecimento para uso domiciliar de medicamentos destinados ao tratamento de neoplasia maligna ou de seus efeitos adversos (artigo 10, inciso VI da Lei 9656/98). Por oportuno: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. TRATAMENTO DE CÂNCER. RECUSA ABUSIVA. ROL DA ANS. NATUREZA. IRRELEVÂNCIA. CUSTEIO. OPERADORA. HIPÓTESES. USO DOMICILIAR OU AMBULATORIAL. RESTRIÇÕES. 1. Discute-se nos autos acerca da obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde de medicamento indicado ao beneficiário para tratamento de câncer. 2. A decisão monocrática do relator não viola o princípio da colegialidade, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo interno. 3. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. 4. É obrigatório o custeio pelo plano de saúde de medicamento antineoplásico para tratamento de câncer, sendo irrelevante o questionamento acerca da natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS. 5. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a operadora de plano de saúde deve ofertar fármaco antineoplásico oral registrado na Anvisa, ainda que se trate de medicamento off-label. 6. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 2.083.955/PB, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.) No caso, o autor é portador de neoplasia maligna, como indica o Relatório Médico (ID 219919769), razão por que abusiva a negativa do plano de cobertura do tratamento. Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se a agravante. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 15 de janeiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora